Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722501-32.2023.8.07.0000 Agravante(s) Luciana da Silva Nogueira Agravado(s) Margareth Silva Ernandes, Márcia Silva Ernandes Nogueira, Marcela de Carvalho Lopes e Luiz Flávio de Carvalho Lopes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A Secretaria da 1a Turma Cível expediu certidão de Id 48998921, informando da incorreção do polo passivo do agravo de instrumento interposto nos autos de inventário por arrolamento, uma vez que cadastrada a falecida como agravada: Certifico e dou fé que, em consulta aos autos de referência a fim de localizar o endereço para intimação da parte Agravada, para dar cumprimento à decisão sob ID no 48803641, verificou-se que restou cadastrada no polo passivo dos presentes autos a falecida, razão pela qual procedo à remessa do processo à Relatora para determinar como proceder. Os autos retornaram conclusos. Observo ter sido erroneamente cadastrada Beatriz da Silva Lopes Pereira, já falecida, como parte agravada, bem como não ter sido nomeado inventariante para representar o espólio em arrolamento comum. Assim, devem figurar como agravados os demais herdeiros, os quais figurarão como terceiros interessados: Margareth Silva Ernandes, Márcia Silva Ernandes Nogueira, Marcela de Carvalho Lopes e Luiz Flávio de Carvalho Lopes, devidamente qualificados na petição inicial do processo de origem (Id 47592288 - p. 7), que renunciaram ao direito de herança. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência e DETERMINO à diligente Secretaria da 1a Turma Cível que: a) Retifique a autuação para constar como parte agravada os herdeiros, terceiros interessados, Margareth Silva Ernandes, Márcia Silva Ernandes Nogueira, Marcela de Carvalho Lopes e Luiz Flávio de Carvalho Lopes, qualificados na petição inicial do processo de origem (Id 47592288 - p. 7); b) Feita a retificação, publique a decisão catalogada ao Id 48803641, para intimar a parte agravada, querendo, por seus advogados habilitados, apresente contraminuta ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora